Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001570-56.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CASER RECORRIDO: MONICA MARQUES DE ARAUJO DESPACHO Em atenção ao pleito do recorrente de ID 15572574, inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial. Ato contínuo, em petição de ID 15530385, o recorrente requer a habilitação da advogada Mariana Mei De Souza - OAB/DF 53.390 nos autos, devendo o seu nome ser incluído no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No mais, observe a Secretaria desta Turma Criminal que todas as publicações devem ser realizadas em nome do advogado Marthius Sávio Calvalcante Lobato, OAB/DF 1681-A e OAB/SP 122.733, conforme requerido em petição de ID 15530385. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator